Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N° 271/2023 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a) a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente e b) a possibilidade de despejo da apelante do imóvel residencial locado pelo apelado em virtude do não pagamento, pela locatária, dos valores dos alugueres devidos.
2. O pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros alusivos as aludidas despesas. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas, opera-se a preclusão lógica.
3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 3.3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.4. Verifica-se, assim, que a renda mensal recebida pela apelante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.5. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica.
4. Os alugueres consubstanciam a justa contraprestação pelo uso de propriedade alheia, conforme ajustado entre as partes. 4.1. Os negócios jurídicos devem ser cumpridos, pois formulados a partir da liberdade contratual e da autonomia de vontade. 4.2. O adimplemento do que foi celebrado decorre, inclusive, da boa-fé, preceito normatizado no artigo 422 do Código Civil. 4.3. No caso, por se tratar de negócio jurídico bilateral e oneroso, deve ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), bem como o respeito ao princípio da boa-fé.
5. No que concerne à distribuição do ônus probatório, a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 5.1. A apelante apresentou, singelamente, os títulos de crédito em favor do autor.
6. De acordo com o negócio jurídico celebrado entre as partes o valor mensal da aludida locação é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6.1. Os pagamentos parciais são divergentes do valor mensal da locação do imóvel e, por essa razão, não comprovam o adimplemento das prestações mensai respectivas. 6.2. Os aludidos títulos de créditos foram emitidos no ano de 2019, aliás, não estão inseridos no montante da condenação, pois as respectivas quantias dos alugueres são devidas desde o mês de fevereiro de 2020.
7. No caso em deslinde, aliás, a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.